Tribunal: TJMT
Processo: 1005212-32.2021.8.11.0045
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005212-32.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PATRICK DA CRUZ - CPF: 050.167.841-75 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HISMAEL SAMARIO SILVA - CPF: 091.061.294-39 (ASSISTENTE), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON DA SILVA CRUZ - CPF: 667.839.681-20 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), SIDNEI SILVA GONCALVES - CPF: 848.234.961-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito penal. Apelação criminal. Desacato. Dolo específico. Embriaguez voluntária. Recurso desprovido.
Providências de ofício.

I.
Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 329 e 331 do Código Penal e no art. 306 do CTB, aplicando pena de 1 ano e 2 meses de detenção, em regime aberto, 10 dias-multa e suspensão da habilitação por 2 meses. 2. O recurso buscou a absolvição quanto ao delito de desacato (art. 331 do CP), sob alegação de ausência de dolo específico e de ofensa ao prestígio da função pública.

II.
Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do apelante, ao proferir ofensas verbais contra policiais militares no exercício da função, configura o crime de desacato, considerando o estado de embriaguez voluntária e a alegada inexistência de dolo específico.

III.
Razões de decidir

3. O conjunto probatório, formado por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, depoimentos dos policiais militares e confissão parcial do réu em juízo, comprova a materialidade e autoria do delito de desacato.

4
. Depoimentos de policiais, quando harmônicos e convergentes com as demais prova
s, possuem plena validade como meio de prova.

5.
Possibilidade de
absorção
do crime de
resistência
pelo delito de e
desacato
, praticados num mesmo contexto fático.

6. A sentença que menciona o crime de desobediência ao invés de desacato deve ser corrigida de ofício.

IV.
Dispositivo e tese
s

6. Recurso conhecido e desprovido.
Pena redimensionada de ofício, com correção de erro material da sentença.

Tese
s
de julgamento
:

"
1.
A embriaguez voluntária não afasta o dolo específico exigido para a configuração do crime de desacato.
2.
Depoimentos de policiais, quando coerentes e compatíveis com as demais provas, são idôneos para comprovar materialidade e autoria.
3. O delito de resistência deve ser absorvido pelo desacato, quando praticados dentro de um mesmo contexto fático. A sentença que contém erros materiais deve ser
corrigido
de ofício
"

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 28, II, 329 e 331; CTB, art. 306.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp: 2057562/TO, Relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, DJ 1º/8/2024,
TJ-MT
,
ApCr
0000105-28.2013.8.11.0102, 3ª Câmara Criminal, relator
Ds
. Gilberto
Giraldelli
, j. 15/02/2017, DJE 23/02/2017
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Patrick
d
a Cruz
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª
Var
a
da Comarca de
Lucas do Rio Verde
/MT, nos autos da Ação Penal n.

1005212-32.2021.8.11.0045
, condenando-o pela prática dos crimes previstos no
s

art
s
.

329 e
331 do Código Penal
e
a
rt. 306
d
o Código de Trânsito Brasileiro
, à pena de
1
(
um
)
a
n
o e 2 (dois)
meses de detenção, em regime aberto, e 1
0
(de
z
) dias-multa,
e a
s
uspensão da habilitação para dirigir pelo período de 2 (dois) meses
.

O apelante, nas razões recursais que se encontram no ID

282670887
, postula a sua absolvição
apenas
em relação ao crime
previsto no art.

331 do Código Penal
, ao argumento de ausência de
dolo específico
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
282670889
, requer o desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
291444395
, seguiu a mesma linha intelectiva pelo desprovimento deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
282670382
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

1º FATO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 23 de junho de 2021, por volta das 20h50min, na Rua Papanduva, Bairro Jardim das Palmeiras, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
PATRICK DA CRUZ
conduziu veículo automotor tipo automóvel, marca/modelo GM/Vectra CD, de cor prata, de placas CSF-8783, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, em via pública, conforme Boletim de Ocorrência de id. 61347558 - páginas 02 a 04, Termos de Declarações Id. 61347558 - páginas 08 a 11 e Termo de Constatação de Embriaguez de Id. 61347558 - páginas 05 e 06.

Desta feita, a polícia militar realizou a abordagem, momento em que o denunciado empreendeu em fuga em alta velocidade, sendo necessário que os policiais realizassem o acompanhamento e, por fim, dessem voz de prisão quando o denunciado caiu ao solo ao tentar se evadir pela calçada.

2º FATO – RESISTÊNCIA

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local supracitadas, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
PATRICK DA CRUZ
com consciência e vontade, se opôs à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionários públicos competentes para executá-lo, quais sejam, os Policiais Militares que atenderam a ocorrência, conforme Boletim de Ocorrência de id. 61347558 - páginas 02 a 04
.

3º FATO – DESACATO

Consta, por fim, nas mesmas ocasiões de tempo e local acima mencionadas, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
PATRICK DA CRUZ
com consciência e vontade, desacatou funcionários públicos no exercício da função ou em razão dela, quais sejam, os Policiais Militares que atenderam a ocorrência, conforme Boletim de Ocorrência de id. 61347558 - páginas 02 a 04.

Histórico dos Fatos:

Fazem esclarecer as investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, o denunciado
PATRICK DA CRUZ
, após ter feito a ingestão de bebida alcoólica, conduziu o automóvel da marca/modelo GM/Vectra CD, de cor prata, de placas CSF8783, tendo ocasionado acidente de trânsito, ao abalroar e danificar veículos que se encontravam estacionados na Rua Papanduva.

Apurou-se que a Polícia Militar foi acionada e, ao chegar no local, visualizou o suspeito ainda na Rua Papanduva, conduzindo o referido veículo com grande dificuldade para fazer a manobra e passar pelo portão para adentrar no quintal de sua residência.

Diante disso, os Policiais Militares procederam com a abordagem do denunciado, que passou a ofendê-los gritando: “polícia pau no
cú
”. Como se não bastasse, o increpado ainda partiu para agressão física através de socos contra a guarnição, sendo necessário o uso da força moderada para contê-lo.

Saliente-se que os policiais militares constataram que o imputado apresentava capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool, tais como: fala alterada, dificuldade de equilíbrio, agressividade, arrogância, exaltação, ironia, falante, olhos vermelhos, desordem nas vestes e odor de álcool no hálito (termo de constatação em id. 61347558, páginas 05 e 06).

Por tais motivos, foi lhe dada voz de prisão em flagrante delito, sendo encaminhado para Delegacia de Polícia para as providências de praxe.

[...].
Destaques no original

A douta autoridade judiciária lavrou a sentença estabelecendo o seguinte entendimento:

2.

Do crime de resistência (artigo 329 do Código Penal)

No caso em testilha, a materialidade e a autoria delitiva encontram-se devidamente comprovadas, haja vista o contido no auto de prisão em flagrante delito, no boletim de ocorrência, no depoimento das testemunhas e do próprio acusado.

Data vênia, da narrativa dos Policiais Militares
Edson e
Hismael
,
em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ressai que o denunciado, em visível estado de embriaguez, resistiu à prisão e desacatou a guarnição, chamando a guarnição de
“pau no cu”
e partindo
pra
cima, sendo necessário o uso moderado de força.

Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
DESOBEDIÊNCIA, DESACATO E RESISTÊNCIA
- ABSORÇÃO DOS DELITOS DE DESOBEDIÊNCIA E DESACATO PELO DE RESISTÊNCIA - RESISTÊNCIA -
CRIME DEVIDAMENTE CARACTERIZADO - CONDENAÇÃO MANTIDA
. Se os delitos de desacato e desobediência foram praticados no mesmo contexto em que se deu o cometimento do crime de resistência, é de se entendê-los absorvidos por este último.
Deve ser mantida a condenação pelo crime de resistência, porque o acusado se opôs, mediante violência, à execução de prisão legal emanada por autoridade competente.
Provimento parcial ao recurso que se impõe.

(TJ-MG - APR: 10394180035716001 Manhuaçu, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/04/2022)

Logo, a condenação do acusado
Patrick da Cruz
da prática do crime descrito no artigo 329, do Código Penal, é medida que se impõe.

3. Do crime descrito no artigo 331, do Código Penal.

Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade e a autoria delitiva encontram-se sobejamente patenteadas nos autos, haja vista o contido no
auto de prisão em flagrante delito
(id. 613478558 – pág. 05),
no boletim de ocorrência
nº 2021.157030 (id. 613478558 – pág. 06/08) e no
Questionário da Resolução 432 do CONTRAN
(id. 613478558 – pág. 09/10).

Ademais, importante considerar que os policiais foram firmes e coesos ao afirmarem que o acusado, durante a abordagem, teria proferido xingamentos aos policiais, tais como
“pau no
cú
”,
conforme id. 160981942.

Assim, as provas produzidas formam um todo harmônico e coeso no sentido da existência do crime em comento e da efetiva participação do acusado.

Por fim, quanto à tese da Defesa em relação ao delito de desacato, tenho que não
merece
guarida no caso versando, pois a meu sentir tem o claro intuito de faltar com respeito ou humilhar os funcionários públicos que exerciam suas funções.

Logo, a condenação do acusado
Patrick da Cruz
na prática do crime descrito no artigo 331, do Código Penal, é medida que se impõe.

Chama a atenção o fato de que a jurisprudência mencionada na sentença clama pela absorção do crime de resistência ao crime de desacato
,
sendo
, portanto,
contrári
a
à solução condenatória dos crimes autônomos
.

Fora isso, é inquestionável que ambos os fatos ocorreram, quer pela própria confissão judicial do apelante,
quer pela
palavra dos policiais civis Edson da Silva Cruz e
Hismael
Sam
ário Si
lva, os quais
verificaram
in loco
que o apelante
dirigia o automóvel bêbado, e, ao ser instado a realizar o teste de etilômetro, não só se recusou a fazê-lo, como, também, resistiu
com violência
ao ato de sua co
ndução para a delegacia de polícia,
chamando, nesse interregno,
conscientemente
,
os policiais de “pau no cu”,
com nítido propósito ofensivo,
razão pela qual foi necessário o uso moderado da força para contê-lo.

A existência do crime
e sua respectiva autoria também
encontra lastro probatório no boletim de ocorrência (ID
282670373
), no auto de
prisão em flagrante
(ID
282670374
); bem como os depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

Com efeito, constata-se do depoimento prestado pelo policial militar Edson da Silva Cruz, nas duas fases da persecução penal, que relatou ter ido conversar com o apelante, o qual se encontrava visivelmente embriagado; e que, ao tentar estabelecer diálogo, o acusado desrespeitou o agente público, fechando o portão em sua frente. Vejamos, a seguir, o teor do depoimento do policial militar:

[...] recebemos a informação que um condutor havia abarroado em alguns carros na rua, né? Ali no bairro Jardim das Palmeiras, deslocamos. Quando chegamos no local, encontramos o condutor, né? Tentando entrar na residência de sua, tentando entrar no quintal de sua residência, com o carro atravessado, o portão
tava
aberto até metade só. Aí já verificamos que é ele, porque o carro estava batido e era um Vectra, conforme informações que a gente tinha recebido, fomos conversar com ele, aí o carro
tava
lá de fora,
aí fomos conversar com ele, só que ele
tava
embriagado, né? Bastante alterado. Aí fomos indagar sobre os veículos que ele já havia batido na rua, ele já
tava
bem de forma ignorante, né? Que
tava
bastante alcoolizado. Ele tentou fechar o portão, né? Na nossa cara, a gente conversando com ele ali. A gente segurou o portão, quando a gente segurou, ele empurrou no peito do outro policial que estava comigo, empurrou
e reagiu, né? Aí nós fomos, o TT levou, "ah, sai
daqui, seus
policiais, pau no cu". A gente precisou imobilizar, né? Para algemá-lo e conduzi-lo até a delegacia. [...]
Trecho do depoimento em
juizo
de Edson da Silva Cruz visto no ID. 282670889.
Destacamos

O agente público
Hismael
Samário Silva, que se encontrava presente e atuou diretamente no episódio que deu ensejo ao flagrante, confirmou, de maneira firme e detalhada, o depoimento anteriormente prestado na fase inquisitorial. Em sua ratificação, reiterou todos os elementos e circunstâncias descritas inicialmente, reforçando a narrativa quanto à conduta do acusado, bem como a regularidade das diligências efetuadas pelas autoridades policiais no contexto da abordagem e apreensão dos objetos e documentos pertinentes ao caso. Vejamos:

[...] Testemunha: Bom, doutor, a gente recebeu a informação via 190 que o condutor estaria batendo em outros veículos na rua, naquela localidade.
A viatura se deslocou até o local, aí a gente avistou o condutor tentando entrar na residência, em visível estado de embriaguez.

Aí a gente chegou, deu voz de prisão para
o mesmo
,
o mesmo
resistiu, desacatou a guarnição, e a gente conduziu o mesmo para a delegacia
. Promotor: Quais sinais que notaram que ele estava embriagado? Testemunha: Ele estava em visível estado de embriaguez, doutor, dava para ver. Estava com o odor, a fala desconexa, estava em visível estado de embriaguez. Promotor: Na ocasião da abordagem, ele desacatou os senhores com quais palavras? Testemunha: Ele chamou a guarnição de pau no cu. Promotor: E ele chegou a partir para cima da guarnição? Testemunha: Sim senhor, foi
até, a gente
até usou da força moderada para poder conter o mesmo.
Promotor: Ele tentou desferir socos nos senhores, chutes, como é que foi isso? Testemunha: Sim senhor.
Promotor: Ele chegou a ameaçar os senhores também ou não? Testemunha: Não, não me recordo doutor, de ameaça não. [...]
Trecho do depoimento em
juizo
de
Hismael
Samário Silva visto no ID. 282670889.
Destacamos

Assim, em um primeiro plano, a tese defensiva, de que
inexiste acervo fático-probatório idôneo a comprovar
as
elementares
constitutivas
do delito
de
desacato
, em especial
,
a ofensa ao prestígio da função pública e o dolo específico de menosprezar ou vilipendiar o agente público no exercício da função ou em razão dela
, é de todo improcedente
.

Lado outro, no que concerne
a
o princípio da consunção entre os crimes de desacato e resistência,
mencionado
n
a
ju
risprudência
d
a sentença, o STJ permite tal aplicação,
desde que as circunstâncias do caso concreto evidenciem uma conexão direta entre os atos delituosos
.
Vide, no mesmo sentido: STJ, REsp: 2057562/TO, Relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, DJ 1
º
/8/2024
.

No presente caso, o apelante desacatou os policiais e resistiu à prisão dentro do mesmo contexto fático, proferindo xingamentos e utilizando violência física durante a abordagem.

E
m que pese
a

divergência jurisprudencial, e
sta c.
3ª
Câmara Criminal
possui
o mesmo raciocínio
do STJ, ou seja,
no sentido de ser possível a absorção do crime menos grave pelo mais grave
quando ocorridos no mesmo contexto fático
,

a saber:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE RESISTÊNCIA E DESACATO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA PROVADAS – LIBERDADE DE EXPRESSÃO QUE NÃO AFASTA A TIPICIDADE DO CRIME DE DESACATO – ADMISSÃO DE ABSORÇÃO DO CRIME DE RESISTÊNCIA PELO DELITO DE DESACATO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não se pode falar em absolvição quando provadas a materialidade e a autoria delitiva. A liberdade de expressão prevista no Pacto de San José da Costa Rica e no art. 5.º, IV, da CF, não afastaram a tipicidade do crime de desacato.
Possibilidade de absorção do crime de resistência pelo delito de e desacato, praticados num mesmo contexto fático. Pena redimensionada. Recurso parcialmente provido.

(TJMT,
ApCr
0000105-28.2013.8.11.0102, 3ª Câmara Criminal, relator
D
e
s
. Gilberto
Giraldelli
, j. 15/02/2017, DJE 23/02/2017)

É exatamente a situação jurídica em análise, em que é necessária a absorção do crime
de menor

envergadura
pelo crime
de maior apenamento
, como medida de justiça e proporcionalidade da pena, ou seja, de política criminal, embora pouco ou quase nada de prático resultará ao apelante com essa diminuição de pena em concreto.

Diante disso,
readequo

de ofício

a pena imposta ao apelante
Patrick da
Cruz
,
,
excluindo da condenação o tipo penal do art. 329 do Código Penal, e, por consequência, o acréscimo de 02 meses de detenção, resultando na pena definitiva de
01 ano de detenção
,
02 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor
e
10 (dez) dias-multa
.

Também reconheço,
de ofício
,
erro material
ao mencionar na sentença a dosimetria do crime de “desobediência” (art. 330 do CP) quando na realidade é o de “desacato"
(
art. 331 do mesmo
Codex
).

P
osto isso
,
em consonância com o parecer,
nego provimento
ao recurso interposto por
Patrick da Cruz
, qualificado; entretanto,
de ofício
:

a)

reconheço
erro material da sentença na dosimetria do crime de “desobediência” (art. 330 do CP) quando na realidade seria “
desacato
" (art. 331 do mesmo
Codex
), assim como
;

b)
ainda de ofício
,
faço incidir
o princípio da consunção
em relação ao crime de resistência pelo crime de desacato,
prevalecendo apenas este último,
redimensionando a sua pena para
0
1
ano de detenção
,
02 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor
e
10 (dez) dias-multa
,
manti
das as demais disposições da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025